Tribunal: TJMT
Processo: 1029535-84.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029535-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAM MATHEUS DA SILVA - CPF: 048.204.721-60 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), DIOGO DE ALMEIDA DIANA - CPF: 012.208.311-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, § 14, CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 14 do CPC:
“os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WILLIAM MATHEUS DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c.c Pedido de Danos Morais n. 1029535-84.2019.8.11.0041, manejados em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, de forma
pro rata
, das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, estes fixados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a concessão da assistência judiciária conferida a autora (Id. 163601426).

Em suas razões, de Id. 163601427, o apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a sucumbência recíproca, condenando a demanda de forma exclusiva ao pagamento do ônus sucumbencial. Alternativamente, pugna que seja afastada a compensação de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 163601436, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que WILLIAM MATHEUS DA SILVA ajuizou a presente demanda em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, objetivando o recebimento do pagamento referente a indenização do seguro obrigatório DPVAT e danos morais.

Após o regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora apenas ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, de forma
pro rata
, das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, estes fixados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a concessão da assistência judiciária conferida a autora.

Irresignado, o autor pugna para que seja afastada a sucumbência recíproca ou sucessivamente, decotada a compensação.

No que tange à sucumbência recíproca, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral.

Embora a indenização securitária tenha sido acolhida proporcional ao grau de invalidez permanente, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença rejeitou o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais, não havendo que se falar em sucumbência exclusiva pela seguradora. Logo, mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais reciprocamente entre as partes.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271- 58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Por fim, insta salientar que, nos moldes do artigo 85, § 14 do CPC, “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”
.

No ponto, merece amparo a pretensão recursal apenas para afastar a compensação de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 14 do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a compensação de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 14, do CPC.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023